Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INDEFERIMENTO. ART. 828, CPC. APLICAÇÃO AO FEITO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA.

1. A certidão para averbação premonitória está prevista no art. 828, do CPC e se destina aos feitos executivos, baseada na certeza jurídica quanto ao crédito.

2. No processo de conhecimento, excepcionalmente, a medida poderá ser deferida acaso o requerente apresente evidências de probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo.

3. Não há qualquer alegação e/ou indícios de ocultação do patrimônio, motivo pelo qual, a r. decisão deve ser mantida.

4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.